Tribunal: TJDFT
Processo: 0722439-22.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722439-22.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAFAEL CARVAJAL QUISPE, JOSE CARLOS DA SILVA, JOAO VITOR ANDRADE DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido formulado no ID 47245910, a fim de que a defesa do réu não fique vinculado a (ao) advogada(o) que atua no Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, mas, sim, em nome do próprio Núcleo, inscrito na OAB/DF sob o n. 666.666. Retifique-se o cadastro e proceda à nova intimação para apresentação das razões recursais de João Vitor Andrade dos Santos. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 17:50:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator